Tribunal: TJMT
Processo: 0006427-94.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0006427-94.2018.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução (9518)

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ COCCO - CPF: 369.206.858-17 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), STELLA REGINA COCCO - CPF: 031.003.611-99 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO - CPF: 029.055.709-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ORACIO CAPELETTO - CPF: 278.358.719-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CAPELETTO - CPF: 823.939.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BEM IMÓVEL - AÇÃO EXECUTIVA APENSA – CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – SEM REGISTRO EM MATRÍCULA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE MACULOU A BOA-FÉ DOS EMBARGANES - INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – PRESUMIDA - FRAUDE A EXECUÇÃO - CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se
que,
apesar de registrado o documento de
compra e venda em Serviços Registrais e Notariais, não houve o respectivo registro da compra e venda em cartório de imóveis, mais especificamente em matrícula do imóvel.

2. Consoante dispõe o Novo Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 (artigo 792, II) e se ao tempo da alienação, ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, IV).

3. “Assim se diz quando o ato lesivo é praticado pelo devedor na iminência da penhora, iminência esta que resulta em ter o credor uma execução aparelhada, ou um título que dê direito à ação executiva, protestado por falta de pagamento. Assim, o elemento constitutivo da fraude à execução se traduz não somente do fato de processo iniciado ou ajuizado, mas da evidência de situação de insolvabilidade do devedor, pelo qual se verifique a certeza do prejuízo a ser causado (
eventus

damni
) e o direito do credor de exigir executivamente o pagamento de seu crédito". (PLACIDO E SILVA, em sua obra “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, 7ª edição, volume I, p. 324/325).

4. Na fraude de execução, o ato de alienação do bem constrito não é nulo ou inválido, mas ineficaz em relação ao credor e ao processo executivo, permanecendo válida entre as partes alienante e adquirente.

5 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006427-94.2018.811.0003 interposto por ODÍLIO BALBINOTTI contra sentença proferida em “
Embargos de Terceiro
” em que figuraram como autor DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO em face do ora recorrente, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 191922760, assim exarou em parte dispositiva:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Embargos de Terceiro” proposta por DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de ODÍLIO BALBINOTTI, com qualificação nos autos, para:

a) revogar a decisão de (fl.633 – correspondência ID 41182107, fl.12 – do feito executivo sob nº0004965-59.2005.8.11.0003 [Código – 349779], em apenso), a qual deferira a penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos (matrícula nº1.948 – CRI de
Nortelância
-MT);

b) determinar a expedição de ofício ao CRI de
Nortelância
-MT, a fim de que
proceda-se
a baixa das anotações registradas às margens da matrícula nº1.948 – CRI de
Nortelância
-MT, mediante as cautelas de estilo;

c) condeno a parte embargada ao pagamento de custas e taxas judiciais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

d) trasladar cópia da presente sentença para o feito executivo sob nº0004965-59.2005.8.11.0003.”

Irresignado, o embargado em sua apelação (ID nº
191922762) apresentou tese de reforma da sentença, sob o argumento que incorreu em
equívoco
a decisão sentencial a fato comprovado de que os paleados tinham conhecimento dos inúmeros débitos dos executados, família
Capeletto
, e, a retirar sua condição de terceiro de boa-fé.

Argumentou apelante interpôs feito executivo em desfavor dos executados, que conhecidos em nosso Estado como sendo falsificadores de documentação cartorária, assim como o espúrio contrato de compra e venda de fls. 12/22, efetuado em total conluio para fraudar a presente execução.

Alegou que no mês de março de 2015, foi remetido ao cartório de registro de imóveis a certidão do artigo 828 do CPC, e que somente foi averbada em 23 de setembro de 2015, a margem da matrícula da existência da presente ação, e que o registro da compra e venda somente foi efetuado em tem após, em data de 15 de outubro de 2018.

Sustentou que por vasta prova documental juntada (não analisada devidamente em sentença) o embargado demonstrou que os apelados não tomaram as providências necessárias para comprovar a compra e venda, e, que na realidade detinham conhecimento das inúmeras execuções contra os executados, inclusive, pelo fato de que executados e Apelados detinham relação contratual de arrendamento, desta forma, totalmente infundada a pretensão dos apelados, vez que tentam fraudar a execução interposta pelo apelante.

Aduz que a sentença não esmiuçou com detida análise a matéria dos autos, pois, as provas existentes demonstram a conduta ilícita dos apelados e executados, demonstrando que estes não detinham total boa-fé e tinham conhecimento da situação financeira e dos inúmeros débitos existentes dos executados - Família
Capeletto
.

Que há um verdadeiro conluio entre os apelados e os executados a fim de fraudar a execução. Que não consta nada nos autos comprovação de qualquer pagamento do contrato de compra e venda.

Combateu os fundamentos da sentença acerca de sua
condenação ao ônus sucumbencial e custas processuais, sob alegação de não ter dado a causa com a interposição da presente ação, pois, quando efetuou o pedido de averbação
premonitória
não havia a alienação do referido bem, e pertencia ao executado, o qual alienou em total fraude a execução, inclusive, pelo fato de que no referido imóvel pendia direito hipotecário.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedente os embargos de terceiro, declarando a ineficácia da suposta compra e venda pactuada entre os apelados - Família Cocco e os executados.

Requer a reforma da sentença para aplicar
a regra
sumulada de nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, para reverter a condenação às custas processuais e honorários advocatícios aos apelados.

Contrarrazões dos recorridos sob o ID nº 191922765, suscitou pelo reconhecimento de litigância de má-fé do apelante, com aplicação da respectiva multa 81 do CPC, além de pugnar pela manutenção da sentença e condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “
EMBARGOS DE TERCEIRO
” proposta por DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO
,
doravante denominados recorridos, em desfavor de ODÍLIO BALBINOTTI doravante denominada recorrente, se insurgido contra sentença da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Na causa de pedir os embargantes alegaram que adquiriram
em 20 de agosto de 2.015 um imóvel rural dos executados, Sr. Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
, situado no Município de Nortelândia-MT, com área de 600 hectares denominada Fazenda Campo Alegre, situado na Sesmaria Gleba Quebra Canelas ou Trombas, Rodovia MT212, Km30, Município de Nortelândia-MT, matriculado no CRI de Nortelândia-MT sob nº1.948, conforme Contrato de Compra e Venda devidamente registrado nos Serviços Registrais e Notariais de Nortelândia-MT;

Ocorre que o referido imóvel foi objeto de penhora nos autos do processo executivo sob nº 0004965-59.2005.8.11.0003 (Código – 349779), da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos termos do Auto de Penhora, Avaliação e Depósito Particular, bem como, na Certidão de Inteiro Teor da matrícula do imóvel (AV.11/1.948);

Alegou que conforme Contrato de Compra e Venda este foi firmado em 20/8/2015, anteriormente à data da penhora em 26/01/2018, razão pela qual não pode subsistir a constrição lançada.

Requer em pedidos a procedência da ação, com a retirada de constrição judicial, bem como a condenação do embargado aos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$3.600.000,00 (três milhões, seiscentos mil reais).

Citado o embargado, apresentou contestação, alegando preliminarmente, argui falta de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil;

No mérito, o embargado ajuizou o feito executivo em desfavor dos executados, alegando ser de conhecimento público em nosso Estado “como sendo falsificadores de documentação cartorária, assim, como o espúrio contrato de compra e venda de fls. 12/22, pois, este fora efetuado em total conluio para fraudar a presente execução”;

Alegou que após anos busca de bens em nome dos
executados, ‘pois, todos os bens em nome destes estão em litígio tendo em vista as inúmeras fraudes existentes’, na data de 23 de setembro de 2.015, foi efetuada averbação a margem da matrícula do imóvel sub judice, da existência da ação executiva, consoante matrícula do imóvel;

Contrapôs os argumentos dos embargantes que o registro da compra e venda somente foi efetuado na data de 15 de outubro de 2.018, diversamente da averbação da existência da presente ação executiva, a qual fora na data de 23 de setembro de 2.015; que, a alegação de que houvera o registro da compra e venda e a penhora somente foi registrada em 26 de janeiro de 2.018, é totalmente infundada, ademais, o entendimento jurisprudencial pátrio é pacífico acerca de que a averbação anterior ao registro da compra e venda finda por ser ineficaz em relação ao embargado; que, o registro da compra e venda ocorreu em data posterior a averbação efetuada pelo embargado, assim, requer a improcedência do pedido, condenando a embargante nos ônus de sucumbência.

O juiz
a quo
decidiu a ação JULGOU PROCEDENTE a presente “Ação de Embargos de Terceiro” proposta por DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO, ambos com qualificação nos autos, em desfavor de ODÍLIO BALBINOTTI, com qualificação nos autos, para: a) revogar a decisão de (fl.633 – correspondência ID 41182107, fl.12 – do feito executivo sob nº0004965-59.2005.8.11.0003 [Código – 349779], em apenso), a qual deferira a penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos (matrícula nº1.948 – CRI de
Nortelância
-MT); b) determinar a expedição de ofício ao CRI de
Nortelância
-MT, a fim de que proceda-se a baixa das anotações registradas às margens da matrícula nº1.948 – CRI de
Nortelância
-MT, mediante as cautelas de estilo; c) condeno a parte embargada ao pagamento de custas e taxas judiciais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da
causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. d) trasladar cópia da presente sentença para o feito executivo sob nº0004965-59.2005.8.11.0003.

Irresignado, o embargado em sua apelação (ID nº 126612666) apresentou tese de reforma da sentença, sob o argumento que o decisum incorreu em
equívoco
, quanto ao fato comprovado de que os apelados tinham conhecimento dos inúmeros débitos dos executados, família
Capeletto
, e, a retirar sua condição de terceiro de boa-fé. Que há em jogo total conluio para fraudar a presente execução.

Alegou que no mês de março de 2015, foi remetido ao cartório de registro de imóveis, determinação do artigo 828 do CPC para averbação e registro de trâmite de ação executiva em face do proprietário do referente imóvel, que averbada em 23 de setembro de 2015, a margem da matrícula da existência da presente ação. Que o registro da compra e venda somente foi efetuado um tempo após, em data de 15 de outubro de 2018.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

Compulsando detidamente os autos, em observância aos pontos controvertidos da ação, vejo dos fatos e documentos que se extraem as conclusões que de fato - não amparam os pedidos contidos nos embargos.

Isto
porque,
em revisita aos autos, verifica-se que o direito pretendido na inicial
baseia-se
no documento de Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural, com área de 600
hectares,
denominada “Fazenda Campo Alegre”, situado na Sesmaria Gleba Quebra Canelas ou Trombas, Rodovia MT212, Km30, Município de Nortelândia-MT, matriculado no CRI de Nortelândia-MT sob nº1.948. Os embargantes em inicial, como em sua
impugnação,
afirmam ter adquirido o imóvel em 20/08/2015, alegando ainda que registrou o contrato nos Serviços Registrais e Notariais de Nortelândia-MT.

De outra banda, denota-se que no processo executivo em apenso, origem da ordem de constrição judicial de penhora, foi distribuído em 2005 (autos da execução de título extrajudicial de nº 0004965-59.2005.8.11.0003), com citação dos executados João Horácio
Capeletto
, Juvenal
Capeletto
,
Mariluce

Capeletto
, Wagner
Capeletto
, Cristiane
Capeletto
, todos efetivamente até o ano de 2010 (fl.29 da ação executiva em apensa).

Destarte, analisando o documento de contrato de compra e venda do Imóvel rural, tem por registro a assinatura em data de 20/08/2015 (ID nº 191922678), anterior a averbação premonitória do ajuizamento de ação executiva (em 23 de setembro de 2.015),
todavia, verifica-se que apesar de registrado o documento de compra e venda em Serviços Registrais e Notariais, não houve o respectivo registro da compra e venda em cartório de imóveis, mais especificamente na matrícula do imóvel
, como se vê em suas averbações.

Neste importe, a meu viso fica evidente que os embargantes e os executados não procederam com devido registro da compra e venda do imóvel em respectiva matrícula do imóvel, pelo fato de conhecerem dos feitos executivos da execução promovida desde 2005, assim a evitar alarde a relação negocial que se estabelecia, em notório ato tentado de lesar direito de credor em execução, levam-me a entender que das circunstâncias, tais atos acabaram por macular a condição de boa-fé dos embargantes, participantes da conduta. senão vejamos.

Volvendo-me aos termos da matrícula nº 1.948 – CRI de
Nortelância
-MT, denota-se que houve averbação premonitória do ajuizamento de ação executiva (em 23 de setembro de 2.015) em desfavor dos devedores Wagner
Capeletto
e Cristiane
Capeletto
, proprietários do imóvel rural. Neste contexto de fatos e provas, vejo que à época da venda do imóvel aos embargantes (2015), os devedores, Wagner
Capeletto
e Cristiane
Capeletto
(vendedores no contrato), já estavam devidamente citados em ação executiva movida em 2005, que a todo
efeito registrou a sua execução em matrícula do imóvel, como se vê da averbação em AV – 9/1.948, ou seja, mesmo sabendo os devedores da dívida assumida e executada por ocasião de Cédula de Produto Rural junto ao credor Odilio Balbinotti, inadvertidamente, promoveram a alienação de imóvel a
configurar, a meu ver
, fraude à execução.

Desta forma, deve ser considerado no presente caso fraude à execução, como bem lançou em suas razões o embargado/credor, uma vez que o ato de aquisição do imóvel ocorreu após a citação dos executados.

A corroborar com a tese de fraude, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que constitui fraude à execução quando o executado aliena imóvel após ser citado em processo executivo. É o presente feito em análise.

No caso em questão, os proprietários do bem mesmo tendo conhecimento de ação de execução contra si, alienaram o bem de forma indevida, com efeito, consoante dispõe o Novo Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 (artigo 792, II) e se ao tempo da alienação, ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, IV).

Assim a execução promovida pelo embargado em desfavor dos devedores, já somavam a monta, em data de 2014, de R$ 3.340.921,14 (três milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), o
que, a meu ver
, levados a atualização
aos dias atuais
, devem por consequente reduzir os devedores à insolvência.

Nesse
sentido,
o entendimento
pacífico
em nossos Tribunais:

“FRAUDE A EXECUÇÃO. Alienação de parte ideal de imóvel pelo executado após o ajuizamento da execução, com citação válida - Fraude à execução - Caracterização - Para que se configure fraude à execução não é suficiente o ajuizamento da demanda,
mas a
citação válida
-
A insolvência se presume, cabendo ao devedor fazer a prova contrária.
Recurso desprovido.” (Processo AG 7293548500 SP.
Orgão
Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 03/02/2009. Julgamento: 10 de
Dezembro
de 2008. Relator: Pedro
Ablas
).

Acrescente-se que sobre o tema ‘Fraude a Execução’, bem discorre PLACIDO E SILVA, em sua obra “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, 7ª edição, volume I, p. 324/325, de que: "FRAUDE DE EXECUÇÃO. Assim se diz quando o ato lesivo é praticado pelo devedor na iminência da penhora, iminência esta que resulta em ter o credor uma execução aparelhada, ou um título que dê direito à ação executiva, protestado por falta de pagamento. Assim, o elemento constitutivo da fraude à execução se traduz não somente do fato de processo iniciado ou ajuizado, mas da evidência de situação de insolvabilidade do devedor, pelo qual se verifique a certeza do prejuízo a ser causado (
eventus

damni
) e o direito do credor de exigir executivamente o pagamento de seu crédito".

Não constitui fundamento a descaracterizar a fraude à execução a inexistência de penhora, tendo em vista que a lei sequer exige a efetivação da constrição judicial para o reconhecimento da fraude. Para tanto, basta a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência,
desimportando
que se trate de ação de execução ou de processo de conhecimento.

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO - FRAUDE - ART. 593, II, DO CPC - CARACTERIZAÇÃO - recurso provido. - Existindo demanda pendente, seja processo de conhecimento ou execução, com citação válida é de ser reconhecida a fraude à execução, nos termos do art. 593, II, do CPC, de molde a tornar ineficaz a alienação do bem do
patrimônio do devedor. Não há de se aferira boa ou má-fé do adquirente do bem do devedor para configurar a fraude à execução, uma vez que a lei dispensa a prova do elemento subjetivo da fraude, do ""consilium fraudis"". (TJMG, Apelação Cível
n
.
1.0707.10.016711-3/001, Relatora Desembargadora HILDA TEIXEIRA DA COSTA, julgamento em 14/08/2012, publicação da súmula em 23/08/2012).

E ainda:

“PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO (CPC, ART. 593,

II). REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. INSOLVÊNCIA DEMONSTRADA. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESACOLHIDO. I – A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento firme no sentido de que a caracterização da fraude de execução prevista no inciso segundo do art. 593, ressalvadas as hipóteses de constrição legal (penhora, arresto ou
sequestro
), reclama a ocorrência de uma ação em curso (seja executiva, seja condenatória), com citação válida, e o estado de insolvência a que, em virtude da alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor. II – A prova da insolvência é suficiente com a demonstração da inexistência de outros bens do devedor passíveis de penhora, sendo também certo que a insolvência há de ser considerada à época da celebração do ato. III – Não se exige a demonstração do intuito de fraudar – circunstância de que não se cogita em se tratando de fraude de execução, mas apenas em fraude contra credores, que reclama ação própria (revocatória/pauliana). Na fraude de
execução,
dispensável a prova da má-fé.” (STJ,
REsp.
nº 333161/MS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, data do julgamento: 07.02.2002, DJ 15.04.2002, pg. 225).

Portanto, consubstanciado a fraude vejo não prevalecer tese
de terceiro de boa-fé, isto porque se denota que os adquirentes/embargantes, apesar de afirmar que de que nada sabiam, não tomaram as cautelas necessárias antes da aquisição do imóvel, que
se diga
de passagem se trata de imóvel de grande área e de significativo valor, não cumprindo com o especificado no parágrafo segundo do artigo 792, II e IV do Código de Processo Civil.

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...);

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

(...);

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

A proteção contida em Súmula 375 do STJ, importa ressaltar que, muito embora a referida Súmula tenha cunho preservar direito ao de boa-fé, a análise exclusivamente centralizada na configuração de
má-fé
, real ou presumida, decorrente da publicidade do registro da penhora, acaba por igualar a fraude à execução à fraude contra credores, institutos sabidamente distintos.

Conclui-se que a
má-fé

se presume
pela aplicação da norma legal, assim, enquanto atos praticados em fraude contra credores são anuláveis, aqueles perpetrados em fraude de execução classificam-se como ineficazes. Os primeiros são, pois, desconstituídos e os últimos declarados inexistentes.

No presente caso, a análise da controvérsia não deve passar necessariamente pela comprovação irrefutável da ocorrência de
má-fé
de terceiros (embargantes), apesar de como dito anteriormente maculada está a condição, mas deve centrar-se na conduta dos próprios executados, sobretudo na sua capacidade de solver a dívida mesmo depois do ato de alienação.

Não reconhecer que a execução fraudada em situações como a dos autos, apenas porque não houve registro de penhora anterior a data do
contrato e não se tem provas irrefutáveis de má-fé dos adquirentes do imóvel, é instaurar precedentes para que ocorram negócios reduzindo devedor à insolvência e impossibilitando a satisfação do crédito do exequente, ressalte-se que esse também age de
boa-fé
.

Por fim, no que respeita à insolvência do devedor, cabe lembrar que, em se tratando de fraude a execução, a situação de insolvência se presume em favor do exequente, não vindo aos autos qualquer demonstração suficiente à elisão desta presunção, cujo dever é do embargante, não desincumbido nos autos.

Destarte, reconhecida a fraude de execução, o que disso se extrai é que o bem ainda responde pela execução, mas não se pode por conta
disso
concluir que o bem ainda seja (ou que tenha voltado a ser) dos antigos proprietários. Mas pelo contrário, o imóvel continua sob
a propriedade
dos embargantes, diante da aquisição comprovada nos autos, contudo, o bem ainda responde pela execução, devendo permanecer a constrição que sobre ele recai, tendo em vista a existência de dívida a saldar.

PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EFEITO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO PARA O PROCESSO EXECUTIVO. VALIDADE ENTRE AS PARTES. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA. MEAÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS A DECRETAÇÃO DA FRAUDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. I - Na fraude de execução, o ato de alienação do bem constrito não é nulo ou inválido, mas ineficaz em relação ao credor e ao processo executivo, permanecendo válida entre as partes alienante e adquirente. II - Tendo a esposa, juntamente com o marido devedor, transferido a propriedade do bem, não lhe resta legitimidade para opor embargos de terceiro, uma vez que não mais detém o domínio. III - O adquirente do bem em fraude de execução pode desfrutar dos poderes inerentes ao domínio, com
exceção da disposição, ou seja, impõe-se

lhe o dever de resguardar o bem para o processo de execução. Quanto ao uso, gozo e fruição, assim como à posse, não há limitação para o comprador. IV - Em se tratando de matéria surgida no julgamento de segunda instância, é necessária a interposição de embargos declaratórios para se obter o prequestionamento (
EREsp
8.285- RJ, DJ 20/9/99, Corte Especial), sem o qual se torna inviável o acesso à instância especial. V - Nas hipóteses de divergência jurisprudencial, o tema tratado pelos arestos
paradigmas devem
ter sido debatido e efetivamente decidido nas instâncias ordinárias, a fim de se atender ao requisito do prequestionamento. (REsp 150430/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/02/2000, DJ 10/04/2000 p. 93)

Assim, tem-se
que, não obstante
o imóvel rural já não mais integre o patrimônio dos executados, porém deve o bem continuar a responder por suas dívidas na execução em relação à qual a fraude tenha sido reconhecida, visto que o ato de alienação do bem constrito não é nulo ou inválido, mas ineficaz em relação ao credor e ao processo executivo, permanecendo válida entre as partes alienante e adquirente.

Assim, tenho que, de todo o contexto probatório, escancara-se a fraude e derruba-se a presunção de
boa-fé
dos terceiros, ora embargantes.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pelos embargantes em peça inaugural.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os embargantes recorridos ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

Peço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguard
o o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE
19
DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL

-

CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria, após o relator dar provimento ao recurso aviado por
Odílio Balbinotti
, contra sentença em que o juízo
a quo
julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
Douglas Luiz Cocco
e
Stella Regina Cocco,
para determinar a baixa das anotações registradas às margens da matrícula n. 1.948 – CRI de Nortelândia/MT, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nos embargos de terceiro, os embargantes, ora apelados, alegaram que adquiriram o imóvel rural denominado “Fazenda Campo Alegre”, com área de 600 hectares, situado na Sesmaria Gleba Quebra Canelas ou Trombas, Rodovia MT212, Km30, Município de Nortelândia-MT, matriculado no CRI de Nortelândia-MT sob n. 1.948, objeto da lide, em 20/08/2015, ou seja, em data anterior à efetivação da penhora efetivada nos autos da Ação de Execução n. 4965-59.2005.8.11.0003 (código 349779), da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que se deu em 26/01/2018, e que, portanto, a constrição não poderia subsistir, pois a propriedade não pertencia mais aos executados Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
desde àquela data, restando, portanto, comprovada a boa-fé.

Por outro lado, o embargado, ora apelante, defendeu que os embargantes/apelados não são terceiros de boa-fé, pois firmaram o contrato com o intuito de fraudar a execução, mesmo sabendo que contra os alienantes existia uma ação de execução capaz de levá-los à insolvência, notadamente porque mantinham relação negocial há longos anos, decorrente de um contrato de arrendamento entre os devedores (
Capeletto
) e o pai dos embargantes/apelados, Sr. Sérgio Antônio Cocco. Alegou que os embargantes não tomaram as devidas
cautelas antes de adquirirem imóvel de elevada monta e, além disso, levaram o bem a registro depois de averbada a execução, razão pela qual pugnou pela manutenção da constrição e pela condenação dos embargantes/apelados nas custas e honorários advocatícios.

O juízo convenceu-se da verossimilhança das alegações firmadas pelos embargantes/apelados e julgou procedentes os embargos de terceiro por eles opostos
,
determinando a baixa das anotações registradas às margens da matrícula n. 1.948 – CRI de Nortelândia/MT e condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo como os artigos 674, 675, 677 e 678 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo e sofre constrição sobre bens que lhe possua ou tenha propriedade, pode opor os embargos de terceiros, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mediante apresentação de prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiros.

Para tanto, basta demonstrar ser terceiro e ter o domínio ou a posse sobre o bem objeto da constrição da ação de execução.

Na hipótese, verifica-se que os embargantes/apelados, adquiriram o imóvel rural em
20/08/2015
(id. 191922678 - Pág. 16/37) e o levaram à registro em
15/10/2015
(id. 191922678 - Pág. 36), ao passo que a execução intentada pelo credor/apelante contra os devedores/alienantes em 22/06/2005 foi averbada às margens da matrícula do bem em
23/09/2015
(id. 191922678 - Pág. 44) e a penhora efetivada em
26/01/2018
(id. 191922678 - Pág. 39/40).

Como se vê, a averbação da ação de execução na matrícula do imóvel só ocorreu em 23/09/2015, após os embargantes/apelados terem
adquirido o bem (20/08/2015), ou seja, a informação acerca da existência da demanda executiva não estava disponível aos embargantes/apelados
no momento em que
eles adquiriram a propriedade rural.

Registre-se que o fato de o imóvel ter sido registrado em 15/10/2015, ou seja, em data posterior à averbação da execução na matrícula do bem (23/09/2015), em nada altera esse quadro e não retira dos embargantes a qualidade de terceiros de boa-fé, pois de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça não é necessário o registro para que se possa intentar os embargos de terceiro, bastando a comprovação do exercício da posse, o que, nestes autos, é incontroverso, pois sequer questionado pelo apelante.

Confira-se, por oportuno, o teor da referida súmula:

Súmula 84 – STJ -
É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em
alegação de posse
, advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
.

Portanto, uma vez que a averbação da ação de execução na matrícula da propriedade rural só ocorreu após os embargantes terem adquirido o imóvel, não há que se falar em má-fé por parte dos terceiros adquirentes,
in
casu
, os ora apelados.

De outra feita, o fato de o pai dos embargantes/apelados, Sr. Sérgio Antônio Cocco, manter relação negocial com o executado Wagner
Capeletto
, decorrente de um contrato de arrendamento, não induz à conclusão de que, por conta deste arrendamento, os adquirentes do imóvel soubessem da existência da ação de execução movida pelo credor/apelante em face de Wagner
Capeletto
, pois, como mencionado alhures, à época em que os apelados adquiriram o imóvel não constava na matrícula do bem qualquer anotação acerca da demanda executiva.

Demais disso, o fato de os devedores/executados (
Capeletto
) terem sido citados na ação de execução muito tempo antes, mais precisamente em 27/05/2010, não pressupõe a ciência da demanda executiva por parte dos embargantes/apelados, pois quem foi citado foram os executados e não os embargantes/apelados.

Assim, se há fraude à execução, há por parte dos executados Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
, que alienaram o imóvel após terem sido citados na ação de execução, mas não em relação aos embargantes/apelados que, como dito, não tinham ciência da demanda executiva quando adquiriram o imóvel dos executados.

Tampouco há prova nos autos de que os embargantes/apelados se conluiaram com os executados para fraudar a execução, sob a alegação de que eles tinham ciência dos débitos dos executados, pois não poderiam os embargantes deduzir que fossem os executados devedores, já que não havia sido lançada na matrícula do imóvel a averbação da ação de execução.

Impende consignar, ainda, que a ação de execução tramita na cidade de Rondonópolis/MT e o imóvel está localizado em cidade distante daquela, qual seja, em Nortelândia/MT, não sendo razoável afirmar que os embargantes sabiam da execução por consulta ao
site
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois prova não há nos autos acerca desta alegação.

Portanto, o fato de posteriormente à compra da propriedade rural por parte dos embargantes/apelado ter surgido a anotação da execução do vendedor/apelante contra os
executados Wagner

Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
na matrícula do bem não é suficiente para atestar a má-fé dos embargantes/apelados, uma vez que não há indícios de que estes tivessem ciência da execução por ocasião da compra e venda da propriedade rural.

Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos
(REsp
956.943/PR), a boa-fé se presume e a má-fé se prova, cabendo ao credor o ônus
da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, o que, como explanado, não restou comprovado nos autos.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso
especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
01/12/2014)

Não há como afirmar que os terceiros adquirentes/apelados tinham ciência da existência de ação executiva movida pelo credor/apelante em face dos devedores, capazes de reduzi-los à insolvência, visto que, quando firmado o instrumento de compra e venda do imóvel rural, não estava averbada na matrícula do bem a demanda executiva, tampouco o registro da penhora.

Por fim, em relação ao pelito subsidiário do apelante, importa sobrelevar que a condenação em honorários advocatícios se justifica em razão do Superior Tribunal de Justiça ter consolidado, por meio do julgamento do REsp 1452840/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que,
“
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".
[...]”.
(STJ, REsp 1452840/
SP,Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016). (destaquei)

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do Relator para
negar provimento
ao

recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Des. José Zuquim, menciono em meu voto que, em 23 de setembro de 2015, foi efetuada averbação à margem da matrícula do imóvel sub judice, da existência da ação executiva.

O registro da compra e venda foi somente efetuado em 15 de outubro de 2018, ou seja, 03 (três) anos depois.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

A
averbação
,
m
as a
celebração do contrato de
compra e

venda,
foi anterior ao registro da penhora
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Então, ainda não estava averbado.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

Ainda n
ão estava averbado
,

e entendi que não
existia

necessidade, com
a devida
vênia
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

E
ntendo
que
,
se não
está

averbado
no registro de imóvel
,

apenas
a escritura
d
o
cont
r
ato
de compra e
venda
não
possui
valor
algum
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Menciono em meu voto a S
úmula 84 do STJ
,
que diz
:

“
É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundado
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido d
e
registro
”
.

Como fundamento nessa S
úmula do STJ
,
que
divirjo
do voto
de
V
ossa
E
xcelência
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

N
ão
me

atentei à
questão da
posse
, mas mantenho
meu entendimento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)
:

Senhor Presidente
,

Como
é uma questão importante
p
a
ra
as
duas partes
,
peço
vista
dos autos

para fazer uma análise bem
detalhada da matrícula
.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODÍLIO BALBINOTTI
contra a sentença que julgou procedente os
Embargos de Terceiro
interposto por
DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO
, para:

a) revogar a decisão de (fl.633 – correspondência ID 41182107, fl.12 – do feito executivo sob nº0004965-59.2005.8.11.0003 [Código – 349779], em apenso), a qual deferira a penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos (matrícula nº1.948 – CRI de Nortelândia-MT);

b) determinar a expedição de ofício ao CRI de Nortelândia-MT, a fim de que
proceda-se
a baixa das anotações registradas às margens da matrícula nº1.948 – CRI de Nortelândia-MT, mediante as cautelas de estilo;

c) condenar a parte embargada ao pagamento de custas e taxas judiciais e, honorários advocatícios que arbitro em 10%
(dez por cento) sob o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 19/06/2024, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao recurso e o 1º Vogal – Des. José Zuquim Nogueira, negou provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Denota-se dos autos que os embargados/apelados adquiriram o imóvel objeto dos autos, de WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO, executados na Ação de Execução nº 4965-59.2005.8.11.0003 (código 349779), em
20/08/2015
(ID nº 191922678 – Pág. 16/37), através de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais, com firma reconhecida no Cartório de Nortelândia/MT em 15/10/2015, cuja posse lhes foi transferida no ato da assinatura do contrato, conforme cláusula terceira do contrato, enquanto que a execução intentada pelo credor/apelante contra os devedores/alienantes, foi averbada às margens da matrícula do imóvel em
23/09/2015
(ID nº 191922678 – Pág. 44) e a penhora efetivada em
26/01/2018
(ID nº 191922678 – Pág. 39/40). Vejamos:

Os embargantes, demonstraram, ainda, a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – MT em 15/08/2017, que comprovam a condição de possuidores do imóvel. Confira (ID nº 191922679 – Pág. 2):

Como se vê, a averbação da Execução nº 4965-59.2005.8.11.0003 (código 349779) na matrícula do imóvel só ocorreu em 23/09/2015, ou seja, após os embargantes/apelados terem adquirido o bem (20/08/2015).

Portanto, conclui-se que quando da aquisição do imóvel pelos embargantes/apelados não havia qualquer informação da existência da
demanda executiva.

Assim, considerando que a averbação da Execução na matrícula do imóvel só ocorreu após os embargantes terem adquirido o bem, não há se falar em má-fé dos terceiros adquirentes/apelados.

Ademais, embora alegue o apelante a má-fé dos terceiros embargantes, sob a afirmação de que estes sabiam da existência da execução, uma vez que os devedores/executados foram citados em 27/05/2010 – antes da aquisição – denota-se a boa-fé dos terceiros embargantes.

Isto porque, a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Logo, inexistindo registro na matrícula do imóvel de qualquer ação ou execução cível, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda, o que não se viu nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse.
Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro)
presumese
e merece ser prestigiada.
2 - Recurso especial conhecido e provido"
(REsp 493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008,
DJe
/5/2008). destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal e outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.
A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

(TJ-MT - AC: 00037251120118110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. LIMINAR PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial. Constituem procedimento especial, autônomo, de natureza intrinsecamente possessória, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2.
A presunção da boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, de forma que é do credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda envolvendo os imóveis em litígio, o que não restou demonstrado nos autos
. 3. Inexistindo averbação da ação judicial na matrícula do imóvel e não caracterizada a má-fé do embargante/apelante, imperiosa a reforma da sentença, julgando-se procedentes os embargos de terceiro, para reconhecer a legalidade do negócio jurídico, resguardando os direitos do embargante sobre os imóveis adquiridos de boa-fé. 4. Tendo em vista a reforma da sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 5. Fica prejudicada a concessão da liminar pleiteada, ante a procedência da insurgência e reforma do ato judicial vergastado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO 0208662-62.2015.8.09.0051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2019) destaquei

Portanto, considerando que à época da compra e venda realizada não havia registro de restrição na matrícula do imóvel, é presumível a boa-fé dos adquirentes.

Lado outro, para aferição da ocorrência da fraude à execução, pouco importa a data em que foi levada a registro a alienação do bem, mas o marco temporal referente à celebração do negócio jurídico.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL
REALIZADA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO EM QUE PENHORADO O IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO, NO CASO, PARA CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS
NºS
84 E 375, AMBAS DESTA CORTE. RELEVÂNCIA DA DATA DA ALIENAÇÃO EM DETRIMENTO DA DATA DO REGISTRO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE A FAZENDA ENCANTADA IV, PARTE A. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

5.
Considera-se como relevante a data de alienação do bem e não o seu registro no Cartório de Imóveis para se aferir a existência de fraude à execução (
AgRg
no Ag 198.099/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/1998, DJ 22/02/1999, p. 111
).

6. Afastado o reconhecimento de fraude à execução, necessária a desconstituição de eventuais penhoras que recaiam sobre a Fazenda Encantada IV, parte A, devendo a execução prosseguir por outros meios.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.937.548/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 21/10/2021) destaquei

Ademais, o contrato de compra e venda é suficiente para afastar a caracterização da fraude à execução, ainda que desprovido de registro, em aplicação à Súmula 84 do STJ, segundo o qual
“é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Ainda, a Súmula 375 do STJ dispõe:
“O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.”

No caso, não há má-fé demostrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da execução na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.

De mais a mais, o fato de o pai dos embargantes/apelados, Sr. SERGIO ANTONIO COCCO, manter relação negocial com o executado WANGER CAPELETTO, decorrente de um contrato de arrendamento, não induz à conclusão de que os adquirentes do imóvel soubessem da existência da execução movida pelo credor/apelante em face do vendedor WAGNER CAPELETTO, pois à época em que os embargantes/apelados adquiriram o imóvel não constava na matrícula do bem qualquer anotação acerca da demanda executiva.

Além disso, não há prova nos autos de que os embargantes/apelados se juntaram com os executados para fraudar a execução, sob a alegação de que eles tinham ciência dos débitos dos executados, visto que não poderiam os embargantes deduzir que fossem os executados devedores, uma vez que não havia sido lançada na matrícula do imóvel a averbação da demanda executiva.

Portanto, considerando que à época da compra e venda realizada não havia registro da demanda executiva, tampouco da penhora, na matrícula do imóvel, é presumível a boa-fé dos adquirentes/embargantes.

Insta consignar, ainda, que os executados não são insolventes, isto porque, em consulta aos autos originários (execução nº 0004965-59.2005.8.11.0003), denota-se que foi procedida a averbação premonitória em dois imóveis de propriedade dos executados, objeto das matrículas de
nºs
3.345 e 3.348 do CRI de Nortelândia/MT, conforme ID nº 160808000.

Por derradeiro, a Súmula 303 do STJ enuncia que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.

No caso dos autos, quem deu causa aos embargos de terceiro foram os devedores/executados, que cientes da execução, venderam o imóvel aos terceiros embargantes.

Portanto, os vendedores/executados WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO, devem ser condenados aos ônus de sucumbência em favor dos terceiros embargantes e da parte credora, no valor fixado pelo juiz singular, a ser rateado na proporção de 50% para ada um.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator e
acompanho em parte o douto 1º Vogal para dar parcial provimento
ao recurso apenas para reformar a sentença recorrida a fim de condenar os vendedores/executados WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO aos ônus de sucumbência, no valor fixado pelo juiz singular, em favor dos terceiros embargantes e da parte credora, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.

Por fim, não há se falar em condenação do apelante em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

É como
voto.-

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Verifico que há três votos com conclusões diferentes, assim peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como recebi os votos precedentes
somente
na data de ontem, não consegui fazer uma análise mais acurada do caso para proferir um julgamento preciso dos assuntos que estão sobre a controvérsia nestes autos.

Em uma análise um tanto superficial, chamaram-me a atenção alguns pontos, inclusive vários deles ainda não enfrentados nos votos anteriores.

Rememorando o caso, DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO interpuseram Embargos de Terceiro sobre uma constrição recaída sobre um imóvel penhorado em uma Execução, em que ABÍLIO BALBINOTTI promovia contra João Horácio
Capeletto
, Jose Edir
Capeletto
, Juvenal
Capeletto
, Mariluce
Capeletto
, Wagner
Capeletto
, Cristiane
Capeletto
, sendo o imóvel de propriedade dos últimos executados.

Em tese, os embargantes teriam adquirido o bem concitado
em 120/08/2015, mediante promessa de pagamento de cento e dez mil sacas de soja, hoje equivalente acerca de quinze milhões de reais pela cotação da saca de Diamantino,
o qual foi o
local da venda.

A execução contra os proprietários, ora embargados, já tramitava desde 2005, sendo citados em 2010, tendo ocorrido a penhora em 2015, mas
somente
foi averbada à margem da matrícula respectiva em 2018, contudo houve a prenotação da execução na mesma matrícula em setembro de 2015, ou seja, dias após ocorrida a suposta venda para as partes Douglas e Estela, que teriam comprado da família
Capelette
.

É ponto pacífico, pelo que li dos votos precedentes, a existência de fraude à execução, reconhecida pelos três primeiros julgadores, estando em debate a questão da procedência ou não dos embargos de terceiro, da existência de simulação da compra e venda, consequentemente da boa-fé ou má-fé dos compradores. Tal questão é de suma importância, já que terá sérias implicações ao deslinde da causa, já que sabemos que os embargos de terceiro podem ser aviados em defesa da posse, não
somente
da propriedade.

No curto espaço de tempo que tive e atento às alegações de ambas as partes, notadamente nos autos originários, constatei alguns fatos que me chamaram a atenção. São eles:

Em dias atuais, que englobam inclusive a época da suposta compra e venda, que foi em agosto de 2015, com informação obtida em tempo real, consultas a serviços públicos de forma online e gratuita, custa-me crer que alguém se predispõe a adquirir um bem sem averiguar sua procedência.

A
simples
aquisição de um veículo, por exemplo, exige um mínimo de cuidado, a exemplo da consulta ao órgão de trânsito para averiguar a propriedade,
as
infrações,
a
quitação de impostos, enfim. O que se dirá de um imóvel de elevado valor, como o ora em disputa
.

O dever de diligência imposto ao homem médio exige que, quando da aquisição de um imóvel, o comprador se certifique da inexistência de
pendências judiciais em nome do vendedor, quiçá do próprio comprador.

Hoje em dia, às vezes precisamos ficar tão preocupados com aquilo que estamos adquirindo, quanto para quem se vende, porque podemos ter muita dor de cabeça com isso. É possível receber um pagamento de um traficante, de um faccionado, de alguém que estava cometendo o crime de lavagem de dinheiro, enfim. Todos estamos sujeitos a golpes diários. Aliás, nossos celulares tocam o dia inteiro com tentativas de golpe.

Sem
haver
diligência nesse sentido, a jurisprudência é remansosa no sentido de que os adquirentes não se consideram de boa-fé.

Lendo brevemente o Contrato de Compra acostado no Id. 191922678, salta aos olhos o fato de uma das supostas adquirentes ser advogada. No bojo do instrumento, há menção de que os supostos compradores eram arrendatários dessa mesma área adquirida, com contrato de arrendamento em vigência, ou seja, eles mantinham uma relação comercial.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Desembargador Marcos
Regenold
, permita-me uma sugestão, sem querer ser inconveniente.

Como há um pedido de vista do Des. Sebastião de Arruda e, ao começar a explanação, Vossa Excelência disse que tem conhecimentos insuficientes para o tamanho da demanda que se apresenta
, s
ugiro pedir vista compartilhada.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,
a
colho a sugestão e peço vista compartilhada dos autos.

SESSÃO DE
04 DE DEZEMBRO DE 2
024
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

R
egistra-se que
houve
a
necessidade de
concessão de novo pedido de sustentação
oral
à

D
outora Adriana
Paula
Tanssini
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA
ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA
,
OAB
/
MT

N.º
10361-A
.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememorando os autos, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODÍLIO BALBINOTTI
contra a sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente os
Embargos de Terceiro
interposto por
DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO
, nos seguintes termos:

“(...) a) revogar a decisão de (fl.633 – correspondência ID 41182107, fl.12 – do feito executivo sob nº0004965-59.2005.8.11.0003 [Código – 349779], em apenso), a qual deferira a penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos (matrícula nº1.948 – CRI de Nortelândia-MT);

b) determinar a expedição de ofício ao CRI de Nortelândia-MT, a fim de que
proceda-se
a baixa das anotações registradas às margens da matrícula nº1.948 – CRI de Nortelândia-MT, mediante as cautelas de estilo;

c) condenar a parte embargada ao pagamento de custas e taxas judiciais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Em sessão realizada no dia 10 de abril de 2024, o d. Relator Sebastião de Moraes Filho proferiu voto dando provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes, bem como inverteu o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Na oportunidade, o 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, pediu vistas dos autos e, em continuidade do julgamento, proferiu voto divergindo do Relator para negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, a 2ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, também solicitou vistas, sendo que, na data de 18 de setembro de 2024, proferiu voto divergindo do Relator e acompanhando parcialmente o 1º Vogal, dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar os vendedores/executados Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavantine

Capeletto
ao ônus de sucumbência, no valor fixado pelo juiz singular, em favor dos terceiros embargantes e da parte credora, a ser rateado na proporção de 50% para cada uma das partes.

Desta feita, o julgamento foi adiado para aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Neste sentido, em sessão realizada no dia 13/11/2024, solicitei vista dos autos para melhor análise da matéria, considerando a multiplicidades de resultados no presente julgamento.

Pois bem.

O cerne da presente questão é aferir se houve conluio entre os embargantes DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO e o casal Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
em suposta simulação na compra e venda de imóvel com o intuito de fraudar credores.

Isto porque, a meu ver, houve por parte dos executados/devedores no processo executivo má-fé no sentido de alienar o bem imóvel, em data posterior à efetiva citação em processo executivo, ocorrida em meados de 2010.

Todavia, não vislumbro a demonstração inequívoca da má-fé por parte dos embargados/apelados.

Explico.

Extrai-se dos autos que, na data de 20/08/2015, os embargados/apelados Douglas e Stella efetuaram a compra de um imóvel com área de 600 hectares, denominado “Fazenda Campo Alegre”, situado na Sesmaria Gleba Quebra Canelas ou Trombas, Rodovia MT212, Km 30, Município de Nortelândia-MT, matriculado no CRI de Nortelândia-MT sob nº 1.948, objeto da presente lide, de Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
, ambos executados na Ação de Execução nº 4965-59.2005.8.11.0003 (código 349779 - ID nº 191922678), através de avença denominada “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais”, com firma reconhecida no Cartório de Nortelândia/MT. O imóvel foi registrado em 15/10/2015 (ID nº 191922678), sendo que, por meio de ajuste contratual, a posse do imóvel lhes foi transferida no ato da assinatura do contrato, conforme cláusula 3ª da referida avença.

Denota-se que a averbação da ação de execução em face dos devedores/alienantes foi realizada às margens da matrícula do imóvel na data de 23/09/2015, sendo a penhora efetivada em 26/01/2018 (ID nº 191922678 - páginas 39/40).

Com isso, considerando que a averbação da ação de execução nº 0004965-59.2005.8.11.0003 na matrícula do imóvel objeto da lide, só ocorreu em 23/09/2015, após os embargantes/apelados terem adquirido o bem imóvel em 20/08/2015, ou seja, a informação acerca da existência da demanda executiva não estava disponível aos embargantes quando efetuaram a aquisição da propriedade rural. Portanto, a meu ver, resta impossível configurar de forma inequívoca a má-fé dos embargantes/apelados.

Nesse sentido, a súmula 375 do STJ dispõe:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Ademais, para se aferir a existência de fraude à execução, deve ser considerada como relevante a data de alienação do bem e não o seu registro no Cartório de Imóveis, conforme súmula 84 do STJ.

À proposito:

Súmula 84 STJ. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Ou seja, o fato de o imóvel ter sido registrado em 15/10/2015, em data posterior à averbação da execução na matrícula do bem (23/09/2015), não exclui dos embargantes a qualidade de terceiros de boa-fé, pois, de acordo com o entendimento cristalizado na súmula, não é necessário o registro para que se possa intentar os embargos de terceiro, bastando a comprovação do exercício da posse, conforme dito.

Portanto, a meu ver, restou sim configurada a má-fé por parte do casal alienante do bem. Contudo, tal configuração não se estende aos embargantes, pois não há como afirmar que os terceiros adquirentes/apelados tinham ciência da existência de ação executiva movida pelo credor/apelante em face dos devedores, visto que, quando firmado o instrumento de compra e venda do imóvel rural, não estava averbada na matrícula do bem a demanda executiva, tampouco o registro da penhora.

Desta feita, inexistindo registro na matrícula do imóvel de qualquer ação ou execução cível, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda, o que não restou comprovado nos autos.

Outrossim, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a presunção da boa-fé é um princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Dessa forma, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda envolvendo os imóveis em litígio, capaz de levá-los à insolvência.

Nesse
sentido,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SÚMULA
375
/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, à falta de registro da constrição que sofre o bem alienado, há presumir boa-fé do terceiro que o adquire, salvo se demonstrado o contrário.

2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente\ (Súmula
375
do STJ).

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 541.935/PR
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Presume-se a boa-fé do adquirente de imóvel que cumpre diligências ordinárias para a aquisição de imóvel, adquirindo a propriedade antes de qualquer restrição judicial formalizada.
(grifo nosso)

(N.U 1034099-58.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Portanto, apesar das alegações de conluio entre as partes, sob a alegação de relação comercial entre os devedores e os embargantes, isso não pressupõe que eles detinham ciência dos débitos dos executados, capazes de levá-los à insolvência, ou
ainda,
do conhecimento da presente ação.

Ademais, quem está devendo e buscando vender imóveis costuma camuflar seus débitos. Ou seja, não poderiam os embargantes deduzir que os executados eram devedores, já que não havia sido lançada na matrícula do imóvel a averbação da ação de execução.

Salienta-se que os executados não são insolventes, isto porque, em consulta aos autos de origem (execução nº 0004965-59.2005.8.11.0003), denota-se que foi
procedida à
averbação premonitória em dois imóveis de propriedade dos executados, objeto das matrículas de
nºs
3.345 e 3.348 do CRI de Nortelândia/MT, conforme ID nº 160808000.

Registro ainda que, na petição inicial dos embargos de terceiro, restou demonstrado que os embargantes diligenciaram em realizar o Cadastro Rural Ambiental em 15/08/2017, o que demonstra a condição de possuidores do imóvel, enfraquecendo a tese aventada pela parte apelante.

Portanto, apesar das alegações de conluio entre as partes, sob a alegação de relação comercial entre os devedores e os embargantes, isso não pressupõe que eles detinham ciência dos débitos dos executados, capazes de levá-los à insolvência, ou ainda do conhecimento da presente ação.

Noutro giro, no que se refere aos honorários advocatícios, peço vênia ao entendimento da eminente 2ª Vogal, Des. Marilsen Andrade
Addario
, e me alio ao entendimento do 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, pois, em embargos de terceiro, quem for responsável pela constrição indevida deve pagar os honorários advocatícios, nos termos da súmula 303 do STJ, o que poderia ensejar a condenação do casal devedor nos autos de origem, conforme defendido pela eminente Desembargadora.

Ocorre que, em casos de embargos de terceiro, cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios devem ser arcados por aquele que insistiu na penhora, face à pretensão resistida.

Por fim, registro que não vislumbro a configuração de nenhuma hipótese do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar em condenação dos embargantes em litigância de má-fé.

Ante o exposto, com a devida
vênia,
divirjo do Ilustre Relator e da 2ª Vogal, Des. Marilsen Andrade
Addario
, e acompanho integralmente o voto do 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, no sentido de
negar total provimento
ao

recurso interposto,
mantendo inalterado o
decisum
fustigado.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ODÍLIO BALBINOTTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado por
DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO
, julgou procedente

os pedidos iniciais para
i)
revogar a decisão proferida na ação de execução nº 0004965-59.2005.8.11.0003, que deferiu a penhora do imóvel de matrícula nº 1.948 – CRI de Nortelândia/MT;
ii
)
determinar a baixa das anotações registradas às margens da matrícula nº 1.948 – CRI de Nortelândia/MT, mediante as cautelas de estilo;
iii
)
condenar o embargado ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Na sessão realizada no dia 10 de abril de 2024, o d. Relator proferiu voto dando provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedentes
os pedidos formulados pelos embargantes, bem como inverteu os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.

Na oportunidade, o 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, pediu vistas dos autos.

Na continuidade do julgamento, o 1º Vogal proferiu voto divergindo do Relator para negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, a 2ª Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, também solicitou vistas.

Na data de 18 de setembro de 2024, a 2ª Vogal proferiu voto divergindo do Relator e acompanhando parcialmente o 1º Vogal, dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar os vendedores/executados Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavantine

Capeletto
ao ônus de sucumbência, no valor fixado pelo juiz singular, em favor dos terceiros embargantes e da parte credora, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.

O julgamento foi adiado para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC.

Quando da realização da técnica e após verificar alguns pontos não enfrentados nos votos anteriores e que demonstram a possível simulação do negócio, solicitei vistas dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Após detida análise das razões do apelo, peço vênia para divergir dos entendimentos contrários ao do d. Relator.

Nota-se dos autos que o Sr. Sérgio
Antonio
Cocco, genitor dos embargantes, ora apelados
DOUGLAS LUIZ COCCO
e
STELLA REGINA COCCO
, arrenda dos executados Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavantine

Capeletto
a área objeto da demanda desde 12/08/2008, conforme se pode verificar no documento acostado no ID 191922679 (fls. 09/10).

O apelante,
ODÍLIO BALBINOTTI
, ajuizou, em 2005, a ação de execução de título extrajudicial nº 0004965-59.2005.8.11.0003 em desfavor de João Horácio
Capeletto
, Juvenal
Capeletto
,
Mariluce

Capeletto
, Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavatine

Capeletto
, todos citados efetivamente até o ano de 2010.

Os dois últimos executados, Wagner
Capeletto
e Cristiane
Zavantine

Capeletto
, são os proprietários do imóvel inscrito na matrícula de nº 1.948 – CRI de
Nortelândia/MT
.

Em 23/09/2015 foi realizada a averbação premonitória na margem da matrícula de nº 1.948 – CRI de Nortelândia/MT, em relação à supracitada ação executória e a penhora efetivada em 26/01/2018.

Na data de 20/08/2015, os apelados supostamente firmaram, com os executados, “contrato de compra e venda de imóveis rurais” referente às matrículas nº 1.948, 1.969 e 1.971, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nortelândia/MT.

Entretanto, há um conjunto de fatos e circunstâncias que transbordam dos autos e que demonstram diversas irregularidades na negociação, configurando não apenas a nítida fraude à execução praticada pelos executados (já reconhecida pelos demais julgadores), mas também evidente
simulação da compra e venda do imóvel
objeto da matrícula nº 1.948 – CRI de Nortelândia/MT, com vistas a garantir, mediante estratagema processual, que o credor, ora embargado/apelante, não consiga garantir o seu crédito e mantenha a posse sobre a área através de interpostas pessoas.

Explico.

1
. De proêmio, constata-se que o instrumento contratual foi celebrado, em tese, na data de
20/08/2015
, em Diamantino/MT, comarca diferente de onde se encontra registrado o bem. Porém, não foi realizada a averbação do contrato de compra e venda na matrícula, sendo realizado somente o registro nos “títulos e documentos” em
15/10/2015
, e isso
no mesmo Cartório onde está registrado o bem
, o que nos leva a concluir que assim agiram com vistas à futura alegação de boa-fé, uma vez que a averbação do contrato à margem do registro respectivo não lhes traria essa impressão (boa-fé), uma vez que
já existia, naquela oportunidade, a averbação premonitória da execução na margem da matrícula do imóvel.

2
. Outro ponto que chama atenção é que, no instrumento contratual, os embargantes/apelados destacaram
a existência de penhora
na matrícula do imóvel na proporção de 50%, referente a outra ação executiva que se encontrava em trâmite em desfavor dos executados.

Estranhamente, os embargantes/apelados sustentam que são terceiros de boa-fé e que não tinham como possuir conhecimento da existência das ações em andamento,
mas entabularam compra e venda já concorrendo para a fraude à execução movida por outro credor
!

3
. Está evidente na demanda que os apelados possuíam meios de se certificarem da existência de pendências judiciais em nome dos vendedores. Isso se deve ao fato de já possuírem uma relação comercial com eles desde 2008, além de deixarem registrado no contrato a existência de outra ação executória em nome dos vendedores (autos nº 0000417-34.1995.8.11.0005). Ressalta-se ainda que a embargante/apelada
STELLA REGINA COCCO

é advogada
e, portanto, conhecedora das normas jurídicas.

Em simples pesquisa ao
PJe
deste Estado, constatei que,
até 2015
, o executado Wagner
Capeletto
respondia às seguintes ações:

“1) Embargos de Terceiro nº 0010979-61.2013.8.11.0041;

2) Cumprimento de Sentença nº 0004965-59.2005.8.11.0003;

3) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000417-34.1995.8.11.0005;

4) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000526-48.1995.8.11.0005;

5) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000412-12.1995.8.11.0005.”

Além das ações existentes neste Estado, foi possível verificar um número ainda maior em desfavor do executado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Em consulta ao
PJe
, foi possível verificar que os supostos compradores, ora embargantes/apelados, constam como assistentes litisconsorciais no cumprimento de sentença nº 0005210-84.2016.8.11.0003, ajuizada por
Duilio

Piato
Junior, advogado do apelante, em desfavor dos executados, então vendedores. Isso demonstra ainda mais que eles detinham pleno conhecimento de que os vendedores tinham pendências judiciais capazes de conduzi-los à insolvência, porém atuavam um em favor do outro.

4.
Também é do próprio contrato de compra e venda (Vide § 2º da Cláusula Segunda) que os supostos compradores, ora embargantes/apelados,
eram nada menos que arrendatários dessa mesma área supostamente adquirida
, com contrato de arrendamento em vigência, ou seja, já mantinham relação comercial antiga e, portanto,
era interesse de ambos que o embargado/apelante não se apropriasse do imóvel
.

5
. Os votos precedentes dos ilustres 2º e 3º vogais quando mencionaram que a BOA-FÉ se presume, enquanto a MÁ-FÉ deve ser provada, em respeito ao verbete da Súmula 375 do STJ, partem de premissa verdadeira, contudo, não deve ser aplicada ao caso em questão.

Isso porque, o
dever de diligência
imposto ao homem médio exige que, quando da aquisição de qualquer bem, notadamente de um imóvel de alto valor como o em alusão, o comprador se certifique da inexistência de pendências judiciais em nome do vendedor e quiçá do próprio comprador.

E foi exatamente para consagrar esse dever mínimo de diligência exposto acima e para fins até mesmo de disciplinar a Súmula 375 do STJ, foi que o legislador pátrio
ampliou as hipóteses de fraude à execução no CPC
, nos seguintes termos:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,

desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o
No caso de aquisição de bem não sujeito a registro,
o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição
, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem
.”

O inciso IV dispõe que, para caracterizar a fraude à execução, é necessário que, ao tempo da alienação, esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de reduzi-lo à insolvência, o que é incontroverso no caso em julgamento.

Infere-se ainda, mais especificamente do § 2º, que, em casos de fraude à execução,
quando não há registro do bem,
o ônus de comprovar a inexistência de má-fé recai sobre o terceiro adquirente
, e não sobre o credor
.

Eis o nó górdio da controvérsia!

Como se vê, a legislação processual dispõe como atuação necessária a demonstração de boa-fé pelo
adquirente
. Essa exigência foi inspirada em decisões judiciais que, para comprovar a boa-fé do comprador de bem imóvel,
determinavam a exibição de certidões do domicílio do alienante, com o objetivo de aferir a existência de eventuais processos judiciais pendentes.

Nesse sentido:

“Tem-se pacificado, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o entendimento de que a prudência esperada do adquirente implica a apresentação de certidões de distribuição de ações cíveis e criminais contra o alienante, a fim de se certificar da inexistência de débito inscrito em dívida ativa, com demanda ajuizada e citação realizada; não bastando, portanto, apenas a apresentação da matrícula do imóvel desprovida de apontamentos.

(REsp n. 1.655.055/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
27/4/2017).” (
g.n
)

Segundo o entendimento inclusive deste e. Tribunal de Justiça, cabe ao
comprador o dever de diligência
, quando da aquisição de um imóvel, com a finalidade de se certificar da inexistência de possíveis pendências judiciais em nome do vendedor. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E § 2º., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula,
subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos
arts
. 251 e 263 do CPC.

Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.
” (STJ – 3ª
CCível
– RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010,
DJe
25/10/2010).
Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé.
”
(TJ-MT 00024966620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022 - destaquei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEMANDAS JUDICIAIS – LEI N. 7.433/1985 – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto na Lei n. 7.433/1985, cabe ao adquirente demonstrar que desconhecia a existência de ação movida em face do alienante.
A ausência de apresentação, no ato da lavratura de escritura de compra e venda, da certidão de feitos ajuizados em desfavor dos alienantes, afasta a presunção de
boa fé
do terceiro adquirente.
”
(TJ-MT - Apelação: 0003046-35.2010.8.11.0011, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2016 - destaquei)

Tanto é assim que, desde a vigência da Lei nº 7.433/85, que dispõe sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas e dá outras providências, o tabelião obrigatoriamente deve fazer assim proceder:

“
Art
1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

...

§ 2
oO
Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão
inter
vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.
”

Mas, como visto, os embargantes/apelados não comprovaram qualquer diligência, mínima que seja, no sentido de demonstrar que estariam se utilizando de boa-fé quando da suposta compra e venda.

E, nesse sentido, me custa acreditar que alguém se predisponha a adquirir um bem sem averiguar sua “procedência” e sua situação jurídica, ainda mais quando seu valor de mercado remonta a cerca de RS 15 milhões de reais.

Ora, a mera aquisição de um veículo, exige um mínimo de cuidado, a exemplo da consulta ao órgão de trânsito para averiguar propriedade, infrações, pagamento de
impostos, etc.
O que se dirá de um imóvel de elevado valor, como o ora em disputa!

6.
Outro fato notado é que ficou estipulado no instrumento contratual, como promessa de pagamento, a entrega de 110.000 (cento e dez mil) sacas de soja – hoje equivalente a R$ 14.872.000,00 (quatorze milhões oitocentos e setenta e dois mil reais, conforme a cotação de Diamantino pesquisada na data de 02/12/2024 –, que seriam pagas em 05 (cinco) parcelas, com início em 31/08/2015 e término em 30/03/2019.
Contudo, os embargantes/apelados não anexaram à demanda qualquer documento que comprovasse o pagamento das parcelas.

Conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de prova do pagamento referente à aquisição do bem caracteriza fraude à execução.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. Escritura pública outorgada após a propositura da execução.
Ausência de prova do pagamento do preço de aquisição do imóvel, à época da celebração do negócio jurídico.
Dispensa das certidões exigidas pela Lei 7.433/1985.
Presunção de boa-fé afastada. Alienação realizada após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência. Art. 792, IV, do CPC. Fraude à execução reconhecida. Precedente do C. STJ em recurso repetitivo.
Embargos de terceiro rejeitados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 10003715020188260281 SP 1000371-50.2018.8.26.0281, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 07/11/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2018) (
g.n
)

7.
Ademais, consta expresso no instrumento a “Cláusula Quarta – Da Escritura Definitiva”, com as seguintes condições:

“
Cláusula Quarta
– Da Escritura Definitiva:

Os VENDEDORES se obrigam a outorgar e assinar em nome dos COMPRADORES ou em nome de quem por eles for indicado, ou que ainda legalmente os represente, as competentes escrituras definitivas de venda e compra dos imóveis descritos na cláusula primeira, da seguinte forma:

-
Quando do pagamento da 3ª parcela, os primeiros vendedores se comprometem a entregar a escritura definitiva, referente aos 600 hectares (
Matricula
n° 1.948), em nome da Compradora STELLA REGINA COCCO, totalmente livre e desembaraçado de quaisquer Ônus ou gravames de qualquer natureza, com a respectiva baixa da penhora do processo da
Cvale
, sob pena de cancelamento do pagamento da 3ª parcela, sem quaisquer ônus aos compradores;

(...)

Parágrafo Primeiro: Com a quitação da dívida e consequente baixa da penhora e hipotecas referente às dívidas constantes das matrículas dos imóveis objetos deste contrato, os Vendedores se obrigam com relação aos pedidos de extinção dos processos bem como pagamento de honorários advocatícios dos patronos dos executados/vendedores e demais custas processuais que
por ventura
existirem.

Parágrafo Segundo:
A inadimplência dos VENDEDORES, consistente na recusa à outorga da escritura definitiva de que trata esta cláusula, dará aos COMPRADORES o direito de negociarem com os credores dos Vendedores, dos imóveis em questão, utilizando o dinheiro do pagamento do presente contrato referente às parcelas faltantes para saldar as dívidas, no que se obrigam os Vendedores a entregarem uma procuração aos Compradores para negociarem e pagarem as dívidas face as empresas
CVale
e Banco do Brasil S/A.

Parágrafo Terceiro:

Também pela inadimplência da entrega da escritura definitiva dará direito aos Compradores de pedir a adjudicação compulsória dos imóveis, na forma da lei, além de outras medidas tendentes ao recebimento de indenizações por perdas e danos que venham a ser causados em razão da suscitada recusa.
(...)”

No entanto, embora conste a previsão em contrato da entrega da escritura definitiva no momento do pagamento da 3ª parcela,
que ocorreria até
30/03/2017
, totalmente livre e desembaraçada de quaisquer ônus,
verifica-se que isso não ocorreu.

Ficou previsto, ainda, que a inadimplência na entrega da escritura definitiva daria aos compradores o direito de pedir a
adjudicação compulsória
dos imóveis, na forma da lei, além de outras medidas destinadas ao recebimento de indenizações por perdas e danos causados pela mencionada recusa.
Contudo, pelo que consta, tal medida não foi adotada pelos embargantes até a presente data, conforme breve consulta ao
PJe
, o que aumenta as evidências de simulação no negócio realizado entre as partes.

E não é só! Ainda ficou pactuada a possibilidade da rescisão do instrumento no caso de eventual descumprimento. Porém, ficou evidenciado o inadimplemento contratual por parte dos vendedores, e, mesmo assim, a rescisão não foi efetivada. Igualmente, não se constata nenhuma ação judicial movida pelos supostos “prejudicados”, nesse sentido, inclusive pelos danos naturalmente ocasionados pela ausência de titulação da área desde o ano de 2017.

8.

Salta aos olhos que, em breve leitura do suposto contrato de compra e venda da área, objeto do litígio, a única testemunha do instrumento era, nada menos, que
Juvenal
Capeletto
, pai do vendedor
e também
executado na ação executória em questão.

Destaca-se que Juvenal
Capeletto
, assim como seu filho, responde a diversas ações neste Estado e no Estado do Paraná.

CONCLUSÃO

Logo, tudo o que consta nos autos demonstra que os embargantes sempre tiveram total ciência da situação jurídica e financeira dos executados, bem como das pendências existentes na matrícula do imóvel (inclusive apostas no contrato) tornando impossível afirmar a existência de boa-fé.

Nos termos da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento da fraude à execução dependedo registro da penhora do bem alienadoou
daprova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Os itens acima descritos se traduzem em fatos e circunstâncias mais que suficientes para formar o convencimento de que a compra e venda em questão foi fruto, em verdade, de uma simulação com finalidade única de impedir o exequente, ora embargado, de satisfazer seu crédito, inexistindo, de consequência, boa-fé dos supostos compradores/ embargantes.

Ou, no mínimo, é muito tranquilo se afirmar que a tal negociação foi completamente despida de segurança, caracterizando um verdadeiro risco jurídico, ao infringirem o mínimo dever de diligência para se assegurar que o bem estava desimpedido ou que não
haviam
demandas capazes de reduzir os vendedores à insolvência, o que, por si só lhes afasta da boa-fé.

Nos dias atuais
– incluindo a época da suposta compra e venda –, com informações disponíveis em tempo real e consultas a serviços públicos de forma online e gratuita, é difícil acreditar que alguém se disponha a adquirir um bem, de alto valor, sem ao menos averiguar sua procedência. Essa conduta é ainda mais questionável considerando que os envolvidos não são pessoas leigas.

A ausência de verificação, pelos adquirentes, de possíveis ações judiciais propostas contra os alienantes e seus antecessores viola a boa-fé objetiva, por contrariar o padrão de conduta mínimo exigido na celebração dessa espécie de avença.

Além do mais, repita-se, a existência de uma relação comercial entre as partes, anterior à celebração do contrato, e mesmo de serem partes interessadas em litígio ajuizado, já demonstra o conhecimento dos apelados acerca da situação jurídica dos executados.

Aliado a isso, e como já destacado nesta decisão, trata-se de um cenário totalmente estranho o fato de não constar, nos autos, a prova do pagamento de quaisquer das parcelas entabuladas para a compra do imóvel.

Portanto, resta perfeitamente caracterizada a fraude à execução e a má-fé dos embargantes.

Destarte, tipificada a má-fé por parte dos adquirentes, nos termos da Súmula nº 375 do
STJ
, considera-se ineficaz o negócio jurídico realizado com os apelados, sujeitando-se, por isso, o bem à execução e à consequente expropriação.

Nesse espeque:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA. - Para se configurar fraude à execução, é necessária a comprovação de que tenha havido a citação válida do devedor, de que haja registro da penhora do bem alienado ou que seja provada a má-fé do terceiro adquirente, sendo do credor o ônus da prova de que este último tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência -
No julgamento do recurso repetitivo
REsp.
nº 956.943/PR, o col. STJ firmou entendimento no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução, imperioso que, ao tempo da alienação do bem penhorado, esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida; que tenha sido registrada a penhora do bem alienado, ou

provada a má-fé do terceiro adquirente ou seja, de que este tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
-
Preenchidos os requisitos para a configuração da fraude na alienação para terceiro do bem penhorado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.
”
(TJ-MG - AC: 08860560320088130481 Patrocínio, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023 - destaquei)

Diante do exposto, pedindo todas as vênias aos judiciosos argumentos contidos nos VOTOS proferidos pelo 1º e 2ª Vogal, acompanho o voto do Ilustre Relator, acrescentando os fundamentos descritos acima, com a finalidade de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
ODÍLIO BALBINOTTI
, julgando improcedentes os embargos de terceiro.

Por consequência, inverto os honorários de sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Outrossim, aplico multa aos apelados, por litigância de má-fé, em favor do apelante, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Recebi
antecipadamente
o voto do Douto Vogal, Desembargador Marcos
Regenold
, mas peço vênia aos demais colegas para me aprofundar um pouco mais nessa matéria, uma vez que anteriormente proferi voto escrito em sentido contrário ao que foi trazido pelo Desembargador Marcos
Regenold
.

Farei o cotejo das teses e dos fundamentos jurídicos apresentados nos votos dos eminentes pares.

Assim, solicito o adiamento da conclusão do julgamento por uma sessão.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria, após o 4º Vogal dar provimento ao recurso aviado por ODÍLIO BALBINOTTI, contra sentença em que o juízo
a quo
julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO.

Revisitando os autos, verifiquei que, em princípio, os embargantes, ora apelados DOUGLAS LUIZ COCCO e STELLA REGINA COCCO seriam terceiros de boa-fé, contudo, cai por terra essa assertiva posto que os executados WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO deixaram de informar a execução anterior (4965-59.2005.8.11.0003) àquelas informadas no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais firmado com os embargantes/apelados.

Isto porque, no referido contrato, os executados informaram os seguintes ônus gravados sobre o imóvel:

- Processo nº 417-34.1995.811.0005 – Código 598;

- Processo nº 0001634-92.2008.811.0026 – Código 18027;

- Processo nº 0001633-10.2008.811.0026 – Código 18025;

- Processo nº 0014491-43.2012.811.0041 – Código 158261;

- Processo nº 0014490-58.2012.811.0041 – Código 758260.

Por qual motivo os executados omitiram a execução nº 4965-59.2005.8.11.0003?

Desse modo, de fato ficou evidenciado nos autos elementos suficientes de simulação de negócio jurídico, a tornar frustrada a execução.

Assim, havendo fortes elementos de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes, com intuito de ludibriar credores, impõe-se a improcedência dos embargos de terceiro.

Ante o exposto, revendo meu voto e com a devida vênia, divirjo dos votos proferidos pelo 1º e 3º Vogal, e acompanho o voto do i. Relator e o 4º Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação cível, julgando improcedente os embargos de terceiro.

Por consequência, inverto os honorários de sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025